Tribunal: TJDFT
Processo: 0717843-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PENAL. ENTREGA DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em entregar, em 22.4.2021, por volta das 18h10, no Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 4, Módulo 8, Casa 30, Ceilândia/DF, a direção da motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa JJF-1984/DF, a pessoa não habilitada (seu irmão).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 059806-2021 – id 40784403; ofício do Detran/DF com a informação de que o acusado não possuía permissão para dirigir ou CNH – id 40786364). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas K.D.O., A.N.V.C. e M.M.P. (id 40786392), os quais confirmaram que, no dia dos fatos: a) o irmão do acusado (M.V.S.N.) teria sido abordado por policiais por estar a conduzir motocicleta sem capacete, ocasião em que teria afirmado não possuir habilitação à condução de automóveis; b) teriam sido feitas perguntas ao acusado, o qual teria confirmado ter entregado a motocicleta a seu irmão, que não possuiria habilitação.
III. Outrossim, ainda que as testemunhas A.N.V.C. e M.M.P., em juízo, não tenham se recordado da fisionomia do réu, constata-se, como bem pontuado em sentença, que “descreveram as circunstâncias e dinâmica em que ocorreram os fatos em harmonia, não restando dúvida de que a pessoa que se apresentou como proprietária do veículo foi aquela em relação a qual foi instaurado o TCO e que figura como réu na presente ação penal”.
IV. Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pela informante (a motocicleta seria de propriedade de M.V.S.N., porquanto a teria recebido a título de verbas rescisórias por ter trabalhado na pizzaria do acusado – id 40786402) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante da ausência de comprovação da suposta transferência da motocicleta e/ou da existência de relação de trabalho. Não respaldada, portanto, a tese de atipicidade da conduta.
V. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
VI. Por fim, em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021).
VII. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos de testemunhas e informante, a par da prova objetiva. Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/1995, artigos 62 e 65).
VIII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 310 do Código de Trânsito.
IX. E é de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente (id 40786395). Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a Turma Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a Turma Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 82, § 5o).